Tribunal: TJDFT
Processo: 0719092-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719092-85.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO DE BRITO NUNES DA SILVA DE SOUZA APELADO: CASSIA AMANDA ROSA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo requerido, LEONARDO DE BRITO NUNES DA SILVA DE SOUZA, contra a sentença proferida na ação de despejo e cobrança ajuizada por CASSIA AMANDA ROSA ALVES. Na inicial, a autora pediu a) a declaração de término do contrato de locação, b) a condenação do locatário ao pagamento de aluguéis atrasados e contas de energia, c) o pagamento de lucros cessantes e d) a retomada do imóvel. Alegou, em resumo, ter firmado contrato de locação de um box de feira com o requerido, pelo prazo de 6 meses e valor mensal de R$ 550,00. Narrou ter o locatário se tornado inadimplente a partir de agosto de 2023 e permanecer na posse mesmo após o fim do contrato. Por meio da sentença, considerando ter o locatário violado o contrato ao não honrar com os pagamentos devidos (art. 23, I, da Lei 8.245/91), permanecendo com as chaves após o término do contrato, os pedidos iniciais foram julgados procedentes para declarar o término do contrato, condenar o locatário a R$ 2.200,00 de aluguéis atrasados de agosto a dezembro de 2023, às contas de energia pendentes e a lucros cessantes equivalentes ao aluguel de dezembro de 2023 a março de 2024. Em razão da sucumbência, o requerido foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, com suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial enquanto perdurar a gratuidade de justiça deferida, conforme art. 98, § 3o, do CPC. No recurso, o locatário se insurge contra a sentença alegando exclusivamente a ilegitimidade ativa da parte autora, a qual não poderia realizar a locação de imóvel público e do qual não detinha a permissão de uso. Em suas razões, argumenta ser a autora parte ilegítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança de aluguéis por não ter sido permissionária do imóvel público objeto da locação, conforme exigido pela administração distrital. Sustenta não possuir a locadora a outorga de permissão de uso do boxe objeto da lide, o qual inclusive relata ter sido a feira demolida pela administração regional e o local se encontrar sem as edificações anteriores. O apelante aduz, mesmo na hipótese de a autora ser a permissionária do bem público, ela não detinha a posse, mas apenas uma detenção precária, não podendo, portanto, transmiti-la a terceiros por meio de um contrato de locação, violando o art. 1.208 do CC, pois os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse. Ao final, o recorrente alega não ter a decisão observado o art. 1o, parágrafo único, "a", 1, da Lei no 8.245/91 (Lei de Locações), segundo o qual a locação de imóveis públicos, como no caso, seria regulada pelo Código Civil e por leis especiais, e não pela lei de locações. (ID 76380704.) Sem preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça em favor do apelante. (ID 76380701 - Pág. 5.) Contrarrazões pela manutenção da sentença. (ID 68018620.) É o relatório. Decido. Inicialmente, a despeito de a via recursal implicar a reanálise da matéria, é imprescindível a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, cuja ausência impede o seu conhecimento, na forma do Art. 932, III, do CPC. No caso, vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível que impede o regular processamento do apelo interposto, especialmente quanto preclusão, dialeticidade e interesse recursal. No recurso, o locatário se insurge contra a sentença alegando exclusivamente a ilegitimidade ativa da parte autora, a qual não poderia realizar a locação de imóvel público e do qual não detinha a permissão de uso, somente detenção. Argumenta ser a autora parte ilegítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança de aluguéis por não ser permissionária do imóvel público objeto da locação, relativo à box localizado em feira pública, conforme exigido pela administração distrital, atualmente demolido pela administração regional. Aduz, mesmo na hipótese de a autora ser a permissionária do bem público, ela não detinha a posse, mas apenas uma detenção precária, não podendo transacionar com terceiros por contrato de locação, pois os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse Todavia, a despeito das alegações do apelante, imperioso registrar ter sido a questão relacionada à ilegitimidade ativa da parte autora devidamente apreciada e afastada pela decisão saneadora da lide (ID 76380701 - Pág. 3), revelando a preclusão da matéria e inviabilizando nova análise nesta sede recursal, nos termos do art. 507 do CPC. Sobre o tema, a alegação do apelante no sentido de a autora não poder realizar a locação de imóvel público, sobre o qual não detinha a permissão de uso, fora apreciada pela decisão saneadora, a qual asseverou ser irrelevante para o deslinde controvérsia do contrato de aluguel aferir se a posse da autora é "legítima" ou "irregular". Na ocasião, ao reconhecer a legitimidade de a autora figurar no polo ativo, a decisão ressaltou ter o requerido, ao subscrever o contrato, reconhecido voluntariamente a autora como locadora do imóvel, aceitar os termos da avença e usufruir o imóvel com base no contrato subscrito, assumindo as obrigações de pagar aluguel, a despeito da regularidade da permissão de uso de bem público perante a administração. Confira-se: “Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo. Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Verifico que as partes são legítimas, capazes e se encontram regularmente representadas. Passo à análise das questões preliminares. ILEGITIMIDADE ATIVA O réu suscita preliminar de ilegitimidade ativa, argumentando que a autora não possui a posse legítima do imóvel, sendo ocupante irregular e, portanto, sem legitimidade para demandar em juízo a respeito de um contrato de locação referente ao referido imóvel. A autora, por sua vez, sustenta que a posse é de conhecimento público, que detém cessão de direitos de seu pai, que é proprietário do box na Feira, e que tal questão não interfere nos efeitos do contrato de locação firmado entre as partes. Considerando que a controvérsia sobre a regularidade da posse e ocupação do imóvel extrapola o objeto imediato da demanda de despejo e indenização, bem como que o contrato de locação foi celebrado entre as partes com a anuência mútua, entendo que a alegação de ilegitimidade ativa se revela insuficiente para afastar a legitimidade processual da autora. Assim, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa.”. (ID 76380701 - Pág. 3/4.) - g.n. Ou seja, ao anuir com os termos do pacto locatício, o apelante reconheceu a autora como locadora, não lhe sendo lícito se insurgir contra a obrigação assumida ao questionar a regularidade da posse da autora perante admiração, relação jurídica estranha à obrigação contratual, motivo pelo qual restou afastada a ilegitimidade ativa da autora. Conforme se infere, a decisão saneadora analisou o questionamento do apelante acerca da ilegitimidade da autora e entendeu pela sua regularidade para figurar no polo ativo e demandar a cobrança de aluguéis do apelante, sem interposição de recurso das partes, revelando a preclusão da matéria e inviabilizando nova análise nesta sede recursal, nos termos do art. 507 do CPC Com efeito, “até mesmo as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior”. (AgInt no AREsp n. 2.348.736/RJ, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 6/6/2024.) - g.n. Embora as matérias de ordem pública não estejam sujeitas a preclusão temporal, uma vez arguidas e definitivamente apreciadas em decisão saneadora pretérita, contra a qual a parte não se insurgir na ocasião, não podem ser novamente reaparecidas em razão da preclusão consumativa. Nesse sentido: “(...) Não se admite rediscussão acerca da legitimidade ativa do autor/apelado se a matéria foi objeto de análise e previamente reconhecida em decisão de saneamento, tornando-se preclusa e inapta para reexame nesta instância, haja vista que não foi interposto, oportunamente, o recurso de agravo de instrumento para esse fim. (...)”. (0712799-78.2022.8.07.0006, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 11/12/2024.) “(...) Embora não exista previsão legal de recurso específico contra a decisão de saneamento e organização do processo, a decisão saneadora, que afasta a prescrição, deve ser impugnada por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, II, CPC), e, na ausência de sua interposição, ocorre a preclusão quanto ao tema, que se sujeita à coisa julgada material (art. 507 do CPC). 2. O entendimento que prevalece na jurisprudência deste TJDFT e do STJ é no sentido de que, mesmo as matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão consumativa, caso sejam decididas em pronunciamento judicial anterior, contra o qual não foi interposto recurso. (...)”. (0708180-52.2020.8.07.0014, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 15/12/2022.) "(...) As matérias de ordem pública, como prescrição e decadência, podem ser analisadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, quando decididas no bojo do despacho saneador, sujeitam-se a preclusão consumativa, caso não haja impugnação no momento processual oportuno. (...)". (AgInt no REsp 1700828/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 01/07/2020) De outro lado, a sentença recorrida, ao julgar procedentes os pedidos para declarar o término do contrato e condenar o locatário a pagar os aluguéis atrasados, inclusive ressaltou expressamente “acerca da preliminar de ilegitimidade ativa já ter sido enfrentada em sede de decisão saneadora”. (ID 76380709 - Pág. 2.) Nesta sede, no apelo interposto, o recorrente pretende a reforma do julgado alegando novamente a ilegitimidade ativa da parte autora, matéria diversa daquela apreciada pela sentença recorrida, assim como o fato de o imóvel ter sido objeto de suposto ato demolitório posterior, situação que não interfere na relação contratual anterior. Ou seja, os argumentos declinados pela parte apelante não foram objeto de apreciação pela sentença recorrida, a qual se restringiu a análise do inadimplemento contratual pelo réu com retenção das chaves posterior ao termo do contrato e violação ao dever de pagar aluguéis. Assim, realizado o cotejo das razões e fundamentos recursais com aqueles declinados pela decisão recorrida, vislumbra-se não ter o apelante impugnado especificamente os fundamentos da sentença, representando violação ao princípio da dialeticidade. Sobre o tema, a jurisprudência abalizada é assente em asseverar que não enseja conhecimento o recurso o qual apresenta razões dissociadas da decisão recorrida. Nesse sentido: “(...) Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 3.1. No caso, há uma evidente ausência de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, pois os apelantes não atacaram o principal fundamento da decisão, qual seja a existência do fumus boni juris e do periculum in mora verificados para a concessão da cautelar requerida. 3.2. Em vez disso, os apelantes discutiram pedido de produção de provas testemunhais, culpa exclusiva do apelado, verdade real dos fatos, termos do contrato de prestação de serviços advocatícios, cálculos relativos à verba honorária a ser repassada, assuntos que devem ser discutidos apenas no processo principal em apenso, vez que no processo cautelar não se busca uma investigação completa e aprofundada do mérito da causa, pois cuida-se da segurança. (...)” (20130111690230APC, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 27/6/2017.) – g.n. “(...) Não se conhece de apelação cujas razões estejam dissociadas dos fundamentos da sentença, por ausência da regularidade formal prevista nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC. II - Não se conheceu do recurso.” (20150111030156APC, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 21/03/2017) - g.n. “(...) Quando as razões ofertadas são inteiramente divorciadas do que foi decidido na sentença contra a qual a parte se insurge, não se conhece do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Apelação não conhecida.” (20160910111799APC, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 14/02/2017) – g.n. “(...) Trata-se de apelações interpostas contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar extinto o condomínio instituído sobre o imóvel objeto dos autos e condenar o réu a restituir à autora a metade de dívida contraída junto à CAESB. 2. Não foi refutada pela autora a premissa que levou à conclusão da sentença quanto à improcedência do pedido de arbitramento de aluguéis. Como o apelo não trouxe um nítido contraponto à decisão resistida, houve violação ao Princípio da Dialeticidade, o que leva ao não conhecimento do recurso quanto a este ponto. Preliminar acolhida. (...)”. (0716191-52.2020.8.07.0020, Relator(a): Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 21/01/2022.) - g.n. Cumpre esclarecer ser a matéria transferida ao exame em grau de recurso unicamente aquela versada na decisão recorrida, não havendo interesse recursal da parte alegar matéria sequer apreciada pela decisão recorrida. Desta feita, os argumentos declinados pela parte apelante, apontando ilegitimidade ativa (a qual não poderia realizar a locação de imóvel público e do qual não detinha a permissão de uso), além de terem sido apreciados em decisão saneadora pretérita, acobertada pela preclusão consumativa (art. 507 do CPC), sequer foram objeto de análise pela sentença recorrida, revelando ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade e ausência de interesse recursal. Portanto, apesar dos argumentos despendidos pelo apelante, o recurso não merece conhecimento, seja diante da preclusão consumativa, falta de dialeticidade ou mesmo pela ausência de interesse recursal na reforma de decisão a qual não tratou da matéria deduzida no apelo. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, RITJDFT, porque manifestamente inadmissível. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestimulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em razão do não conhecimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de 10% para 11% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça concedida na origem. Publique-se; intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2025 15:02:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador